Tribunal: TJDFT
Processo: 0712474-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUOS BANCÁRIOS COM DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela instituição financeira ré contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento, deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência formulado na petição inicial, para “determinar à financeira ré que promova o cancelamento dos descontos, junto à conta salário da parte autora, dos valores mensais referentes aos contratos de empréstimo identificados nas alíneas "a" a "c" acima, a partir das parcelas que seriam descontadas no mês imediatamente seguinte ao da data da intimação, sob pena de incorrer em multa de R$1.000,00 por desconto indevido” (ID origem 228380712).
2. Decisão proferida nos autos deste agravo indeferiu a medida liminar (ID 228380712).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar se é possível autorizar a revogação dos descontos em conta-bancária em relação a contratos já em curso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A revogação da autorização de descontos calcada no art. 6o da Resolução n. 4.790/20 do Banco Central deve operar apenas em face de contratos futuros, isto é, em relação a créditos contratados após o cancelamento da autorização, nada prejudicando os contratos celebrados em momento anterior, com descontos já realizados sob o pálio da força normativa dos contratos. Atribuir efeitos retroativos ao cancelamento implica legitimar conduta contrária à boa-fé objetiva por parte do consumidor consistente em desfazer, unilateralmente, autorização concedida de forma livre, voluntária e informada.
5. Se os contratos de crédito com autorização para débito em conta corrente discutidos nos autos foram celebrados em momento prévio ao pedido de revogação, não há falar em modificação de seus termos. Cabível a reforma da r. decisão agravada, para indeferir a tutela provisória pleiteada na petição inicial.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.